Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1757142 DF 2020/0233995-0)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001632-96.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Mercantil, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CAMPEAO LTDA - CNPJ: 02.311.457/0001-42 (EMBARGADO), JAIME FRANCISCO LANZARIN - CPF: 254.935.669-15 (EMBARGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0015-55 (EMBARGANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), JAIME FRANCISCO LANZARIN - CPF: 254.935.669-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0015-55 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CAMPEAO LTDA - CNPJ: 02.311.457/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 428.464.438-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1757142 DF 2020/0233995-0)

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação da autora e proveu parcialmente o Recurso Adesivo da ré/embargante, alegando a ocorrência de omissão e com propósito de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A embargante afirma que em sede de contestação formulou Reconvenção para que a autora fosse condenada ao pagamento das benfeitorias úteis realizadas no veículo, mas tal pleito não foi analisado pelo Juízo
a quo
e nem no julgamento da Apelação, apesar de ter sido mencionado nas razões do Recurso e no relatório.

Observa-se que a recorrente, na contestação (id 134782674-pág. 03/19), suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, refutou os pedidos da autora, ora embargada e pleiteou o pagamento dos reparos realizados no veículo, mas

sequer mencionou ou abriu um tópico para dizer que estava apresentando reconvenção, bem como não pediu expressamente a procedência da reconvencional.

Além disso, não requereu a citação da parte adversa para contestar a suposta peça, sendo a autora/embargada apenas intimada para impugnar os termos da peça contestatória e, em nenhum momento houve qualquer insurgência por parte dela quanto à ausência desse procedimento.

Em seguida houve pedido de realização de perícia, saneamento do feito e nomeação de perito.

Logo,
não houve Reconvenção e consequentemente, não ocorreu omissão.
Houve apenas um pedido de indenização por parte da requerida/embargante.

Ocorre que o acórdão embargado decidiu a questão de forma desfavorável à embargante, pois do resultado do seu julgamento resulta evidente que a indenização requerida por ela estava indeferida. Confira-se:

“(...) Segundo a recorrente, o causador do acidente manifestou sua intenção de custear o reparo por intermédio da Mutual Seguradora Ltda e ela, Rodobens, foi apenas indicada para realização dos reparos, não sendo oficina credenciada.

Disse que, como se trata de cobertura securitária, o conserto só poderia acontecer mediante prévia autorização e vistoria da seguradora responsável pelo pagamento dos serviços prestados, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pela demora na aprovação dos orçamentos.

E ainda, que os reparos foram realizados dentro do prazo e que neste caso há diversos procedimentos a serem cumpridos, como a realização de pericial inicial para avaliação dos danos visíveis, confecção e aprovação do orçamento inicial,

início dos trabalhos de reparo, realização de orçamentos complementares de acordo com os danos,

aprovação dos orçamentos complementares, solicitação de peças ao fabricante, realização de perícias complementares e, ainda,

aprovação de orçamento final e realização de perícia final para liberação do veículo.

O documento acostado no id mostra que a requerida encaminhou um e-mail em 10/12/2015 para a autora (Transportadora Campeão) informando as datas em que receberam o veículo para conserto (21/08/2015), data da vistoria inicial (04/09/2015), da nova vistoria pelo perito (29/09/2015), da autorização do início dos reparos (30/09/2015), da vistoria complementar (29/10/2015, da autorização e andamento serviços c/ vistoria complementar (04/11/2015). Noticiou que apenas em 04/12/2015 recebeu ligação da seguradora para enviar o orçamento complementar, o que foi atendido, não mais obtendo resposta.

De acordo com o outro e-mail anexado aos autos o veículo estava pronto e que só o liberariam com a autorização final da seguradora, que não atendia o telefone e nem dava retorno.

Portanto, não só a requerida, mas também a seguradora (que não figura nos autos) seria responsável pela demora na entrega do veículo, visto que não se posicionou ao término do serviço quanto ao pagamento e a vistoria final.

Contudo, considerando que a requerida não a denunciou à lide, arcará sozinha neste processo com a reparação.
(...)”

Ficou claro que a requerida foi considerada responsável pela demora na entrega do veículo e que arcaria com a reparação. Logicamente, não poderia ser deferido seu pedido.

Ademais, o Juízo não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais decidiu a demanda.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. VIOLAÇÃO AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – (...) II - In casu, sustenta o embargante que o acórdão embargado seria omisso, porquanto "quedou omisso quanto à violação do v. acórdão recorrido ao art. 1.022, II, do CPC STJ". III - O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material. IV - Da análise do acórdão impugnado, conclui-se que houve, no ponto, omissão quanto às alegações da parte embargante. V -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. VI - Afastada a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014. VII - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1939336 RJ 2021/0219416-9, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022
)

Também não são admissíveis
embargos
i
nterpostos só com a finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no
art.
535
do
CPC. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO PELO STJ. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra Acórdão da Primeira Seção do STJ que julgou improcedente recurso de Agravo Interno em PUIL . 2. A petição de Embargos não reúne nenhum dos requisitos processuais específicos (ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada) exigidos no recurso para torná-lo apto à apreciação pelo Colegiado julgador. (...) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no PUIL: 1954 SC 2021/0038473-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento. 2. É incabível a utilização de embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional - com vistas à interposição de recurso extraordinário - se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1757142 DF 2020/0233995-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022